Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-47.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000066-47.2022.9.13.0003 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 08/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) V.V. - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – NÃO ENQUADRAMENTO DO AGRAVANTE NAS HIPÓTESES DE RESTRIÇÃO DO INCISO VII DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 – PARA A HIPÓTESE DE CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTA NO ART. 5° NÃO SE APLICAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS DO ART. 2º – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Hamilton César Ribeiro, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravado, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que ele estava submetido, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que negou provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferido pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que deferiu a concessão de indulto natalino, com base no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 9 – DEC15 – Autos originários), ao 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro. O Sgt PM Hamilton foi condenado nos Autos n. 0002961-54.2018.9.13.0003, que tramitaram na 3ª AJME, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 298 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. O sentenciado começou a cumprir o período de prova em 25/01/2022 (Evento 21 - AUDIÊNCI7). Aduz o agravante que a redação trazida no artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 não se destinou aos policiais e bombeiros militares, tampouco aos integrantes das Forças Armadas quando estes cometem crimes militares. Também sustenta que o agravado foi condenado por crime na modalidade dolosa e o Decreto n. 11.302/2022, conforme dispõe o seu artigo 2º, apenas concede o referido benefício para os agentes públicos do Sistema Único de Segurança Pública que tenham cometido crime na modalidade culposa, o que não se aplica ao caso em comento. Com tais argumentos, pretende o agravante que seja conhecido o presente agravo em execução e a ele dado provimento, para que seja reformada a r. decisão impugnada. Intimado, o agravado ofertou as suas contrarrazões (Evento 21 - CONTRAZ19), manifestando-se pela manutenção da decisão agravada. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça ofertou seu parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do presente agravo em execução, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu o indulto natalino ao agravante (Evento 9 - PARECER1). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre desembargador relator por entender que a decisão que concedeu o indulto natalino ao agravado deve ser reformada. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado foi condenado pelo crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar (CPM), o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Ora, o art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, por ter o apenado sido condenado por crime doloso, inviável é a concessão do indulto pretendido. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravado, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que ele estava submetido. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, apesar do entendimento já consolidado nesta e. Câmara, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Incialmente, cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravado é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5º não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) O crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar, não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 e possui cominação de pena privativa de liberdade inferior a 05 (cinco) anos. Portanto, a previsão do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 aplica-se à situação do agravado. Cabe observar que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplica o requisito estabelecido no inciso II do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece o requisito de cumprimento de pelo menos um sexto da pena somente para os casos previstos no art. 2º, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada que concedeu o indulto natalino ao agravado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, para, igualmente, dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão